Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718989-80.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THIAGO GIRALDI

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INDEVIDA. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O pronunciamento judicial prolatado na primeira fase do procedimento da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória e, dessa forma, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, devida a fixação de honorários nessa fase.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.